Tribunal: TJDFT
Processo: 0722623-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o, do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade.
3. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais.
4. Malgrado os descontos decorrentes de empréstimos bancários, observa-se que ainda remanesce uma renda líquida de quase R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo que a Recorrente não comprovou a existência de despesas extraordinárias que inviabilizassem o pagamento das despesas processuais.
5. Se não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Agravante para arcar com os custos do processo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.